Tribunal: STF
Processo: MS 32223
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO A TITULARES PROVISÓRIOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA. 



    Prescreve o art. 23 da Lei 12.016/09 que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na hipótese, o agravante teve ciência da prática dos atos comissivos praticados pela autoridade pública em julho e agosto de 2010, mas impetrou o mandado de segurança apenas em 17.7.2013.



    Agravo regimental conhecido e não provido.